Tribunal: TJMT
Processo: 0046504-36.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0046504-36.2015.8.11.0041
APELANTE: PUJANTE TRANSPORTES LTDA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO – DUPLICATAS – SEM ACEITE – SEM NOTAS FISCAIS – SEM COMPROVANTES DE ENTREGA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CASO CONCRETO – RESPONSABILIIDADE SOLIDÁRIA – AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO QUANTO AO BANCO RÉU – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É parte legítima para figurar no polo passivo de Ação de Nulidade de Título e Indenização por Danos Morais a instituição financeira apresentante do título, seja por endosso-translativo seja por endosso-mandato. Na hipótese dos autos, o título foi protestado sem aceite, sem nota fiscal e sem comprovante de entrega, o que atrai a legitimidade e a responsabilidade solidária do Banco.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046504-36.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PUJANTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 52.452.141/0009-04 (APELANTE), FELIPE MACHADO MENEZES - CPF: 035.633.011-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0046504-36.2015.8.11.0041

APELANTE: PUJANTE TRANSPORTES LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO – DUPLICATAS – SEM ACEITE – SEM NOTAS FISCAIS – SEM COMPROVANTES DE ENTREGA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CASO CONCRETO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO QUANTO AO BANCO RÉU – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo de Ação de Nulidade de Título e Indenização por Danos Morais a instituição financeira apresentante do título, seja por endosso-translativo seja por endosso-mandato. Na hipótese dos autos, o título foi protestado sem aceite, sem nota fiscal e sem comprovante de entrega, o que atrai a legitimidade e a responsabilidade solidária do Banco.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PUJANTE TRANSPORTES LTDA.

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada extinta em relação ao Banco do Brasil SA por ilegitimidade passiva
ad causam
, com condenação da autora em honorários advocatícios de 10% do valor da causa
;
e julgada procedente em relação à outra ré para declarar a inexistência das dívidas
sub judice
e a pagar R$10.000,00 de danos morais, acrescidos de juros desde o evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e verba honorária.

A apelante recorre argumentando que a instituição financeira é solidariamente responsável pelos danos causados, pois
realizou o protesto de um título sem aceite, sem comprovante de entrega de mercado e sem qualquer documento que demonstrasse a higidez do título
.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 34161975).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

0046504-36.2015.8.11.0041

APELANTE: PUJANTE TRANSPORTES LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a demanda alegando ter sido protestada indevidamente por três títulos (duplicatas por indicação), e afirma que tais débitos não são legítimos porque os serviços nunca foram prestados nem nenhuma nota fiscal emitida visando o recebimento do valor constante em doze duplicatas emitidas pelos apelantes.

O feito foi julgado extinto em relação à instituição financeira entendendo o Juízo
a quo
se tratar de parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide. Já quanto à outra ré o provimento foi pela procedência.

A apelante recorre sustentando a legitimidade do Banco para a causa.

Tratando-se de duplicata por indicação, em que há o endosso, seja translativo (quando há duplicata está sem lastro e sem aceite), seja por mandato (quando age como sacadora ocasionando a respectiva lesão, se ocorrer).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL.
PROTESTO I
NDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA
.
DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA:
Tem
legitimidade
para figurar no polo passivo da ação de indenização por danos morais o banco que manda a
protesto

duplicata
mercantil, sem antes se certificar da existência, ou não, da mora. É que o
protesto
praticado nessas condições constitui ato ilícito e ambos - endossante e endossatário - concorrem para a sua realização. Ademais, o banco endossatário, seja por
endosso
-mandato, quando age por culpa própria, seja por
endosso
-translativo, que envia a
protesto

duplicata
sem lastro e sem aceite, responde solidariamente com a sacadora pela respectiva lesão, caso venha ocorrer, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Precedentes do STJ. Apelo provido
. DANO MORAL: Ante o reconhecimento da nulidade da
duplicata
em relação à parte autora, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da cedente pela emissão do título, e eventual mandatária do sacador, ainda que de boa-fé, pelos protestos indevidos. Precedentes do STJ e desta Corte. Há o dano moral na modalidade in re ipsa, já que os danos suportados pela autora são presumidos. QUANTUM INDENIZATÓRIO: No caso dos autos, cabível a majoração da indenização para o montante de R$ 7.000,00, ao invés da quantia de R$ 10.000,00. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS: Majorados. Inteligência do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.
(Apelação Cível, No 70083456111, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 20-02-2020). (Sem destaque no original).

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PROTESTO DE DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o banco, em endosso-mandato, responde pelo protesto indevido em razão de falha na prestação do serviço verificada pelo Tribunal de origem. Precedentes. 2. O dano moral nas hipóteses de protesto indevido configura-se in re ipsa. Precedentes. (...).
(AgRg no REsp 1229324/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 28/09/2015).

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO - AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REEXAME DO QUADRO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (....) 2.- A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, tratando-se de duplicata irregular, desprovida de causa ou não aceita, hipótese observada no caso em tela, deve o Agravante responder por eventuais danos que tenha causado, em virtude desse protesto, pois, ao encaminhar a protesto título endossado, assume o risco sobre eventuais danos que possam ser causados ao sacado. Assim, não há que se falar em exercício regular de direito. 3.- Incide, à espécie, o óbice da Súmula 475 desta Corte, in verbis: "responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas". 4.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à existência de dano moral indenizável, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. (....).
(AgRg no AREsp 438.128/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

Desse modo, por qualquer ângulo que se considere a questão a legitimidade da apelada é evidente, razão por que a sentença deve ser reformada para incluí-la no mérito.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determino o retorno o dos autos à primeira instância para prosseguimento do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020